Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708514-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JONAS DA SILVEIRA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, da quantia depositada em conta judicial, por meio de incidente processual de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. 2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento de dinheiro existente em depósito, ou a prática de atos por meio dos quais possa resultar grave dano ao devedor, dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. 2.1. Ocorre, no entanto, que é possível o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente processual de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido prestada prévia caução. 3. É necessário observar que parcela do crédito pretendido pelo ora recorrente é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. 3.1. Aliás, regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. 4. Nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” eventualmente causados ao devedor. 5. No caso em exame não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar, efetivamente, em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC). 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigo 520 da Lei Adjetiva Civil, defendendo a necessidade de prestação de caução suficiente e idônea para levantamento dos valores disponíveis em juízo, ao argumento de que a liberação do depósito acarretaria grave prejuízo ao insurgente, ante a irreversibilidade da medida; c) artigo 477 do CPC, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a este dispositivo; Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 60457821). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 61349717). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 520 da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada ofensa ao artigo 477 do CPC, pois o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015